Tribunal: TJDFT
Processo: 0719665-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. EXAME PET-SCAN.
1. A operadora de plano de saúde não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o diagnóstico e/ou tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura do plano. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
2. A recusa injustificada de cobertura causou dano moral, cuja compensado foi assegurada em valor - R$ 10.000,00 - que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.